Tribunal: TJES
Processo: 5009370-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009370-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EMERSON NARCISO TREVILIN e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DO FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS ANTES DA PARTILHA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder por dívida deixada pelo
de cujus
, extinguindo o feito em relação a eles.

2. O agravante sustenta a legitimidade passiva dos herdeiros, argumentando que a responsabilidade pelas dívidas do falecido surge com a aceitação da herança, ainda que tácita, e independe da abertura de inventário ou da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o momento em que a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido se transfere aos herdeiros, a fim de aferir a legitimidade destes para figurar no polo passivo de ação de cobrança antes de realizada a partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com a morte, a herança é transmitida como um todo unitário e indivisível, formando o espólio, que é o responsável primário pelas dívidas do falecido até a conclusão da partilha. A legitimidade para responder judicialmente por tais débitos, portanto, é do espólio, devidamente representado. 5. A legislação civil e processual civil estabelece, de forma expressa, que apenas após a partilha dos bens os herdeiros passam a responder pessoalmente pelas dívidas, na proporção da parte que lhes coube e nos limites das forças da herança (arts. 1.997 do CC e 796 do CPC). 6. A aceitação da herança, por si só, não antecipa a responsabilidade patrimonial pessoal dos herdeiros, mas apenas consolida sua posição sucessória. A ausência de prova da conclusão do inventário e da efetivação da partilha impede o direcionamento da cobrança diretamente contra os herdeiros, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se, assim, irretocável a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros e determinou o prosseguimento do feito em face do espólio, assegurando a correta formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. Antes da partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre o espólio, que possui capacidade processual para figurar no polo passivo das ações de cobrança (art. 75, VII, CPC). 2. Os herdeiros somente respondem pessoalmente pelas dívidas do
de cujus
após a efetivação da partilha e nos limites das forças da herança recebida (arts. 1.997 do CC e 796 do CPC). 3. É correta a decisão que, em ação de cobrança, reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros quando não há prova da conclusão do inventário e da correspondente partilha de bens."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 1.791 e 1.997. Código de Processo Civil (CPC), arts. 75, VII, 485, VI, e 796.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.699.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; STJ, REsp 1.704.528/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão interlocutória (id. 14238003) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Monitória (nº 0007906-97.2018.8.08.0006)
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros do
de cujus
Narcizo Trevilin, ora agravados, extinguindo o feito em relação a estes, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais (id. 14237999), o agravante sustenta, em síntese, a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, eles respondem pelas dívidas do falecido na proporção da herança recebida, e que tal responsabilidade não dependeria da existência de inventário formal, mas da aceitação da herança, que pode ser tácita. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido, conforme decisão de id. 14357542.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id. 14830458), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão vergastada, sob o argumento de que a legitimidade para responder pelas dívidas do falecido, antes da partilha, é exclusiva do espólio.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009370-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EMERSON NARCISO TREVILIN, TATIANE RODRIGUES TREVILIN COMETTI, ANTONIO CARLOS BORLINI, IONARA RODRIGUES TREVILIN BORLINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão interlocutória (id. 14238003) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Monitória (nº 0007906-97.2018.8.08.0006)
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros do
de cujus
Narcizo Trevilin, ora agravados, extinguindo o feito em relação a estes, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais (id. 14237999), o agravante sustenta, em síntese, a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, eles respondem pelas dívidas do falecido na proporção da herança recebida, e que tal responsabilidade não dependeria da existência de inventário formal, mas da aceitação da herança, que pode ser tácita.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros para responderem, antes da partilha, por dívida deixada pelo autor da herança. Adianto, contudo, que a pretensão do agravante não merece prosperar.

A sistemática da sucessão e da responsabilidade patrimonial no direito brasileiro é clara e não deixa margem para a interpretação extensiva pretendida pelo recorrente. Com o falecimento de uma pessoa, seu patrimônio – composto por bens, direitos e obrigações – transmite-se imediatamente aos herdeiros como um todo unitário e indivisível, formando o que a lei denomina de herança ou espólio (art. 1.791, CC).

É esta massa patrimonial, o espólio, que possui a responsabilidade primária pelo pagamento das dívidas do falecido. Apenas após a apuração do ativo, o pagamento do passivo e a consequente divisão do saldo remanescente entre os herdeiros – ato denominado partilha – é que a responsabilidade se desloca para a esfera pessoal de cada um deles.

Tal regramento está expressamente previsto tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil:

Art. 1.997, CC. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Art. 796, CPC. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

A interpretação consolidada na doutrina e na jurisprudência é de que, antes da partilha, a responsabilidade é do espólio, ente despersonalizado, mas com capacidade processual (art. 75, VII, do CPC). Somente após a divisão dos bens, a responsabilidade se transmite aos herdeiros, de forma pessoal e limitada às forças da herança recebida.

Vejamos, a respeito, o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. [...] AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. [...] 2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus. (STJ - AgInt no AREsp: 1699005 SP 2020/0105992-5, Relator: Ministro RAUL ARAUJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. [...] O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. (STJ. REsp 1704528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

No caso dos autos, o Agravante não logrou comprovar a existência de inventário concluído e, muito menos, a efetivação da partilha de bens do falecido, fato que se mostra como condição
sine qua non
para o direcionamento da cobrança contra os herdeiros. A tese de que a aceitação tácita da herança seria suficiente para legitimá-los no polo passivo não se sustenta, pois, como visto, a aceitação apenas consolida a qualidade de herdeiro, mas não antecipa a responsabilidade patrimonial pessoal que a lei, de forma expressa, vincula ao evento da partilha.

Dessa forma, a decisão agravada, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a citação do espólio, agiu com irretocável acerto, aplicando corretamente o direito à espécie e promovendo o saneamento do processo, em vez de sua extinção prematura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)